Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727367-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente a impugnação do DF para decotar o excesso alegado. Em consequência, homologou os cálculos de ID 129872280. E, em razão da sucumbência, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de dez por cento (10%) sobre o excesso decotado. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto magistrado a quo proferiu sentença extinguindo o processo sem resolver o mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. Brasília, DF, 20 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator